Tribunal: STJ
Processo: 0700680-83.2021.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592458 - DF
(2024/0085121-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: NAJA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f90a88d3-f803-4dd2-9178-1ad5d0827d8e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f90a88d3-f803-4dd2-9178-1ad5d0827d8e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592458 - DF
(2024/0085121-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: NAJA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por NAJA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão da Segunda Turma do
STJ, assim ementado (fl. 730):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO SÚMULA 284 DO STF. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DEART. 1.022
. ORIGEM, À LUZ DA PROVA
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56342241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:56
Código de Controle do Documento: a80474f4-ef98-43f8-894d-fa4ead625e26

DOS
AUTOS,
PELA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL EM LICITAÇÃO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao do deu-se de forma genérica, circunstância
que impede o conhecimento do recurso especial,
art. 1.022 CPC/2015
no ponto, por deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284
do STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca do exame da
tese da rescisão contratual juntamente com a análise do conteúdo
previsto no Edital de licitação, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Os arts. 884 e 885 do Código Civil não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas
282 e 356 do STF, por analogia.
4. Agravo interno improvido.

A embargante sustenta que ocorreu vício de contradição, obscuridade e
omissão.
Afirma, inicialmente, que não foi enfrentada na decisão embargada "nenhum
dos argumentos apresentados no agravo interno" (fl. 742). Alega que o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios não se manifestou sobre os vícios alegados nos
embargos de declaração que subsidiam o recurso especial interposto pela recorrente.
Ademais, defende que o entendimento acerca da ausência de
prequestionamento, ofende expressamente o
do CPC, configurando
art. 1.025
manifesto vício de omissão.
Por fim, assevera que o não enfrentamento dos argumentos lançados no
agravo interno quanto à invocação das súmulas 5 e 7 do STJ, caracteriza omissão no
julgado.
Impugnação apresentada às fls. 755-761.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA56342241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:56
Código de Controle do Documento: a80474f4-ef98-43f8-894d-fa4ead625e26

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de obscuridade, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser improvido, constando, expressamente
(fls. 263-264):

A leitura atenta dos argumentos revela que a recorrente reconhece que
a tese da "não incidência de juros compensatórios entre o trânsito em
julgado do acórdão condenatório e o início do cumprimento de
Documento eletrônico VDA56342241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:56
Código de Controle do Documento: a80474f4-ef98-43f8-894d-fa4ead625e26

sentença" foi devidamente enfrentada pela Corte local. Das razões
recursais, extrai-se que a suposta omissão alegada refere-se apenas ao
primeiro argumento: "não apreciação de argumento impugnativos
relevantes pelo D. Juízo a quo, em ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV,
e 1.022, II, do CPC", o qual foi apresentado de forma genérica.
Portanto, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como
a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a
aplicação do óbice da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte Superior.
Quanto à análise dos arts. 329, II, 492, , 997, , 534, e § 2°, caput caput
caput 535, e § 3°, e 85, § 1o, do CPC, a matéria não foi objeto de exame
pelas instâncias caput ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se
pode conhecer do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do
STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
, relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56342241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:56
Código de Controle do Documento: a80474f4-ef98-43f8-894d-fa4ead625e26

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.592.458 / DF
Número Registro: 2024/0085121-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07006808320218070018 7006808320218070018
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAJA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NAJA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
Documento eletrônico VDA56935997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 70dfb6b9-5e45-4e6f-9ddd-77672e37babe

ADVOGADO
: LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO - DF040370
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 70dfb6b9-5e45-4e6f-9ddd-77672e37babe